Tribunal: TJDFT
Processo: 0015860-81.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ERRO MATERIAL VERIFICADO. RECURSO PROVIDO.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. Os embargos devem ser acolhidos para que seja corrigido o erro material constatado.
3. Em decorrência da interposição de recurso de apelação é devida a majoração do valor dos honorários estipulados na sentença recorrida, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
4. Embargos de declaração conhecidos e providos.